Tribunal: TCU
Processo: 014.362/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração anteriormente interpostos em face de deliberação que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com condenação em débito e aplicação de sanções, em razão de irregularidades em contrato cujo objeto foi a execução dos serviços remanescentes da construção do lote 4 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre o Pátio de Santa Izabel (GO) e o Pátio de Uruaçu (GO).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. em face do Acórdão 2046/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recursos de reconsideração anteriormente interpostos contra o Acórdão 930/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda., uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para no mérito rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes desta decisão.